Tribunal: TJSP
Processo: 2132578-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida Indeferimento do pedido de levantamento de restrições sobre os bens de titularidade do executado – Penhora de bens efetivada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado - Decisão que defere a recuperação judicial que projeta efeitos "ex nunc", não tendo o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida Indeferimento do pedido de levantamento de restrições sobre os bens de titularidade do executado – Penhora de bens efetivada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado - Decisão que defere a recuperação judicial que projeta efeitos "ex nunc", não tendo o condão de desconstituir atos de constrição, outrora, perfectibilizados – Eventuais medidas expropriatórias, todavia, que deverão submeter-se ao crivo do juízo recuperacional, a fim de não prejudicar o plano de soerguimento da empresa recuperanda, tampouco os interesses dos demais credores – Litigância de má-fé não reconhecida - Decisão mantida – Recurso improvido.